Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702560-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: PEDRO ROBERTO CHAVES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferia pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (PJe 0749033-40.2023.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a parte requerida a fornecer ao autor, no prazo de 2 (dois) dias úteis, o medicamento RELYVRIO, sob pena de multa diária, posteriormente majorada ao patamar de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), limitada a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Em suas razões, o recorrente afirma que o tratamento medicamentoso ambulatorial, desde que com medicações não importadas e registradas, é de cobertura obrigatória no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para os casos de quimioterapia, medicações para controle dos efeitos adversos dessa ou para terapia imunobiológica (conforme diretriz de utilização), sendo passível a exclusão de cobertura para os demais medicamentos administrados em ambiente ambulatorial, exceto se caracterizado como de urgência ou emergência. Aponta que a medicação RELYVRIO é um imunobiológico que não se enquadra nos casos de tratamentos ambulatoriais com cobertura obrigatória, acrescentando que o fármaco é importado e não nacionalizado, portanto, possui exclusão de cobertura, conforme Manual de Tópicos de Saúde Suplementar, cujo teor é ratificado nas condições gerais da apólice. Pondera que, sendo lícita a referida limitação, nos termos, inclusive, do art. 757, do Código Civil, não se pode obrigar a seguradora a custear medicamentos importados, tendo em vista que o medicamento pleiteado não possui registro na ANVISA. Alega que, ao condenar a seguradora a cobrir um tratamento expressamente excluído dos riscos assumidos, penaliza-se o mútuo composto pela contribuição de todos os segurados. Aduz que as diretrizes da ANS são imprescindíveis para que se defina objetivamente quais tratamentos devem ser obrigatoriamente cobertos, sob pena de se obrigar as seguradoras a cobrirem todo e qualquer procedimento prescrito. Discorre sobre os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, asseverando que a probabilidade do direito se encontra evidenciada nas alegações apresentadas, enquanto o perigo de dano se mostra no fato de que o Juízo majorou a multa por descumprimento da decisão ao patamar de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) sem a colheita de informações sobre a situação dos autos, ignorando particularidades do processo de importação de um medicamento que não é comercializado no Brasil por qualquer instituição. Argumenta que a hipótese não se consubstancia em diligência rotineira e de fácil compleição, a exemplo de outros tratamentos apreciados no âmbito do TJDFT, visto que medicamentos importados impõem uma série de trâmites sobre os quais a seguradora não possui ingerência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sua confirmação no mérito, para afastar a determinação contida na decisão agravada e todos os seus efeitos. Subsidiariamente, pede que seja arbitrada multa condizente com o valor da obrigação. Preparo comprovado (ID 55207758). Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso parcialmente deferido na decisão de ID 55302085. Embargos de declaração opostos em face da referida decisão (ID 56042662), os quais foram rejeitados nos termos do decisum de ID 56195736. Contrarrazões apresentadas no ID 56248331, pelo não provimento do recurso. Em consulta ao andamento da ação originária, verifica-se que o feito foi sentenciado, tendo sido julgado procedentes os pedidos autorais (ID 189781903 – autos originários) É o relatório. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a sentença proferida nos autos de origem obsta o prosseguimento do recurso. Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do processo primário. Assim, a superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da parte agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse recursal. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1748698, 07212290320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1713269, 07040557820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator